Tribunal: TJSP
Processo: 1004297-29.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais - Transporte aéreo – Cancelamento de voo – Condições climáticas que acarretaram o cancelamento - Exclusão da responsabilidade, nos termos dos arts. 393 e 734 do CC/2002 – Dever de indenizar não configurado – Sentença mantida - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004297-29.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STELLA
MARIS MENEZES CRUZ NASCIMENTO, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004297-29.2020.8.26.0003 -Voto no 49667
2
VOTO No: 49667
APEL. No: 1004297-29.2020.8.26.0003
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : STELLA MARIS MENEZES CRUZ NASCIMENTO
APDO : GOL LINHAS AEREAS S/A
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos morais -
Transporte aéreo
Cancelamento de voo
Condições
climáticas que acarretaram o cancelamento - Exclusão da
responsabilidade, nos termos dos arts. 393 e 734 do
CC/2002 Dever de indenizar não configurado Sentença
mantida - Recurso improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença em que o juiz “a quo” julgou improcedente ação de indenização por danos
morais que moveu contra a apelada, alegando, em
síntese, que: não houve excludente de ilicitude;
precisou adquiriu passagem de outra companhia
aérea para chegar ao destino; faz jus à
indenização por danos morais.
Efetuou-se o preparo.
O
apelado
apresentou
resposta
argumentando que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.
Pelo que consta dos autos a autora
adquiriu passagem da ré, mas o voo foi cancelado
em razão do mau tempo e da baixa visibilidade no
aeroporto.
Assim,
apesar
de
ter
recebido
assistência material e opção de realocação em
outro voo, a autora optou por adquirir passagem
de outra companhia, chegando ao destino com mais
de dez horas de atraso.
O
MM.
Juiz
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente a ação tão-somente para
condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais referente à passagem adquirida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004297-29.2020.8.26.0003 -Voto no 49667
3
de outra companhia.
Não merece reforma a r. sentença.
Em
que
pesem
as
alegações
da
autora, bem como a incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor no presente caso,
razão não lhe assiste.
Isso porque o mau tempo no caso
configura hipótese prevista nos artigos 393 e
734 do CC, caracterizando exclusão do nexo de
causalidade que ensejaria o dever de indenizar.
Portanto, afasta-se o dever de
indenizar.
Nesse sentido:
Responsabilidade
civil

Transporte aéreo Mau tempo - Atraso
e cancelamento de voo Caso fortuito
ou de força maior. O fenômeno natural
impeditivo do voo caracteriza caso
fortuito ou de força maior, excludente
de responsabilidade do transportador,
segundo os arts. 393 e 734 do Código
Civil. Dever indenizatório não configurado. Recurso provido para julgar improcedente a ação,
prejudicado o apelo da autora. (Apel.
1024587-21.2014.8.26.0506; Rel. Itamar
Gaino; J: 24/10/2016)
APELAÇÃO Ação indenizatória
-
Transporte
aéreo
nacional

Condições climáticas que acarretaram o
fechamento do aeroporto - Mau tempo
demonstrado - Cancelamento de voo -
Caso fortuito ou de força maior - O
fenômeno natural impeditivo do voo
caracteriza caso fortuito ou de força
maior, excludente de responsabilidade
do transportador, segundo os arts. 393
e 734 do Código Civil - Companhia
aérea reacomodou os seus passageiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004297-29.2020.8.26.0003 -Voto no 49667
4
para outro voo - Dever indenizatório
não
configurado

Sentença
de
improcedência que deve ser mantida -
Recurso
desprovido.
(Apel.
1000145-44.2016.8.26.0595; Rel. Jonize
Sacchi de Oliveira; J: 17/01/2017).
Ademais, a ré forneceu assistência
material e opção de realocação em outro voo,
tendo
a
própria
autora
preferido
adquirir
passagem de outra companhia.
De rigor, portanto, a manutenção
integral da r. sentença, inclusive no tocante à
fixação da sucumbência recíproca.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator